Tribunal: STF
Processo: RE 86741
Classe: RE
Órgão julgador: ANTÔNIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
1. CÓDIGO CIVIL, ART. 125, PARAGRAFO 1. C. PR. CIVIL DE 1939,
ART. 27, C. PR. CIVIL DE 1973, ART. 184, PARAGRAFO 1. PRAZO LEGAL
PARA O AJUIZAMENTO DE QUALQUER DEMANDA. SE O TERMO FINAL DESSE
PRAZO RECAIR EM DIA DE FORUM FECHADO, ELE SE PRORROGA ATÉ O
PRIMEIRO DIA ULTIL SEGUINTE, MESMO QUE SEJA DE DECADENCIA DITO
PRAZO.
2. A DOUTRINA DO TEMA.
3. PRAZO DO ART. 4 DO DECRETO N. 24.160 DE 1934. E PEREMPTORIO OU
DE CADUCIDADE; MAS CAINDO NUM DIA EM QUE NÃO FUNCIONA O FORO POR
CAUSA DO FECHAMENTO DO FORUM, ESSE PRAZO E ADIAVEL ATÉ O PRIMEIRO
DIA UTIL SEGUINTE.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO STF.